Tribunal: TJPA
Processo: 0802671-03.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802671-03.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA EMILIA DIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A. A apelante alegou contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que acreditava ser apenas um empréstimo consignado, descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário e pleiteou a nulidade do contrato, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou ausência de validação formal capaz de comprometer a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se houve descontos indevidos a ensejar repetição de indébito; (iii) determinar se a conduta do banco apelado configura dano moral indenizável.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) atende aos requisitos legais e regulamentares previstos na Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, estando formalizada por meio de assinatura de próprio punho, documento oficial e documentação contratual válida.

4. Os documentos constantes dos autos comprovam a efetiva disponibilização e recebimento dos valores à apelante, o que afasta alegação de contratação sem consentimento e reforça a existência de relação contratual válida.

5. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de reconhecer a validade da contratação por meio eletrônico de cartão de crédito consignado com RMC quando presentes termo de adesão assinado, depósito de valores e cláusulas claras sobre o produto contratado.

6.

Inexistindo cobrança indevida ou má-fé do credor, é incabível a repetição em dobro dos valores descontados, conforme exigência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O simples aborrecimento decorrente de descontos regulares e contratados não configura dano moral, inexistindo prova de ato ilícito, constrangimento ou prejuízo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada por assinatura e depósito dos valores contratados.

2.

A ausência de vício de consentimento e a regularidade da documentação contratual afastam a declaração de nulidade do contrato.

3. O cumprimento do dever de informação se dá quando o contrato explicita, de forma clara, a natureza da operação e a dinâmica dos descontos.

4.

Inexistindo cobrança indevida ou má-fé, é incabível a repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 39, III e 42, parágrafo único; Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0801384-87.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª TDP, j. 15.09.2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0816407-94.2023.8.14.0028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª TDP, j. 17.06.2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0908022-25.2023.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª TDP, j. 02.09.2025;

STJ, EAREsp nº 86915/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 30.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0802671-03.2024.8.14.0051

Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA

Apelante: Maria Emília Dias

Apelado: Banco BMG S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Maria Emília Dias em face de sentença (ID 24474445) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Na origem, a apelante (idosa, beneficiária do INSS) sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a implantação de “cartão de crédito consignado” (RMC), com bloqueio de 5% da margem e descontos mensais que não amortizam o principal, gerando dívida impagável.

Sustentou ausência de autorização expressa e destacada para RMC, violação do dever de informação, prática abusiva (CDC, art. 39), requerendo: 1) declaração de inexistência/nulidade do ajuste na modalidade RMC; 2) restituição dos valores (em dobro); 3) danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Apresentadas Contestação (ID 24474416) e Réplica (ID 24474436), as partes foram intimadas (ID 24474437) a declararem se ainda havia provas a produzir, onde o silêncio acarretaria no julgamento antecipado do mérito, no qual a apelante apenas informou que já havia anexado aos autos os documentos solicitados (ID 24474439), e a apelada manifestou-se pela desnecessidade de maior produção probatória e requerendo o prosseguimento do feito (ID 24474438).

Com a XIX SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 2024, as partes foram intimadas a comparecerem à audiência de conciliação que seria realizada no dia 04/11/2024, às 11:30h, nas instalações do Fórum (ID 24474440).

Em audiência de conciliação (ID 24474444), constatada a ausência da apelante de seu patrono, mas presentes a apelada, acompanhada de seu advogado. Assim, prejudicada a tentativa de composição.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (ID 24474445), além de condenar a apelante ao pagamento de custas. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razões recursais (ID 24474446), a apelante alega, em síntese, que: 1) Há o nítido descumprimento do inciso III e IV do art. 6º do CDC e da Instrução Normativa 28/2008; 2) A apelada nunca enviou o cartão de crédito; 3) Não se observou o vício de consentimento pela apelante e a falha no dever informacional da apelada; 4) A inexistência de autorização específica para RMC; 5) A abusividade da dinâmica de cobrança (desconto do mínimo da fatura).

Com o pedido, a apelante requer, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, reiterando: 1) vício de consentimento e falha informacional; 2) inexistência de autorização específica para RMC, com sua desconstituição, com cessação dos descontos; 3) abusividade da dinâmica de cobrança (desconto do mínimo da fatura); 4) pedidos de desconstituição da RMC com cessação de descontos, restituição em dobro e condenação em dano moral.

A apelada, em contrarrazões (ID 24474448), sustenta que: 1) A apelação da autora é mero inconformismo, desprovida de fundamentos jurídicos e probatórios; 2) O contrato discutido trata-se de cartão de crédito consignado regularmente celebrado, com autorização expressa da recorrente; 3) A autora utilizou o cartão e realizou saques, demonstrando conhecimento do produto e da modalidade contratada; 4) O saldo devedor decorre da conduta da própria apelante, que optou por pagar apenas o valor mínimo das faturas, prorrogando a dívida; 5) Os saques via cartão consignado não equivalem a empréstimo consignado tradicional, mas constituem operação legítima e contratualmente prevista; 6) Não há falha do banco que justifique indenização; 7) A manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação, com majoração dos honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia gira em torno de definir se a contratação firmada entre as partes se deu validamente na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, ou se, ao contrário, houve vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência ou nulidade do contrato.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por ausência de indícios que consubstanciem os pedidos, vez que o contrato foi confessadamente celebrado e a apelada teria comprovado a existência da contratação do empréstimo nos termos do contrato (ID 24474419). Além disso, afirmou não ter sido procedida a juntada de elementos mínimos de prova atinentes à efetivação de deduções na conta bancária da apelante.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente (ID 24474446). O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. À apelante foi deferida a gratuidade de justiça em 1º grau em 19/02/2024 (ID 24474412), não havendo elementos nos autos que ensejem a sua desconstituição. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

No mérito, a apelante sustenta: 1) Há o nítido descumprimento do inciso III e IV do art. 6º do CDC e da Instrução Normativa 28/2008; 2) A apelada nunca enviou o cartão de crédito; 3) Não se observou o vício de consentimento pela apelante e a falha no dever informacional da apelada; 4) A inexistência de autorização específica para RMC; 5) A abusividade da dinâmica de cobrança (desconto do mínimo da fatura).

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

2.1. Da existência de assinatura física válida. Da validade contratual. Do dano moral.

A contratação encontra respaldo na Instrução Normativa PRESS/INSS nº 138/2022, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos a consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

No art. 5º da Seção II da referida instrução, resta previsto – de forma taxativa – os requisitos para validade da averbação nos seguintes termos:

Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada
com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado,
na forma da Resolução nº 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de
contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III -
a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico,
não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

IV - o benefício não esteja bloqueado para empréstimos, observado o disposto no art. 8º;

V -
o somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício
, conforme previsto no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003, sendo de até:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal;

b) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão de crédito; e

c) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício;

VI - não exceda 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

VII - o valor do empréstimo pessoal contratado seja depositado:

a) na conta bancária que corresponda àquela na qual o benefício é pago;
ou

b) em conta corrente ou poupança, designada expressamente pelo contratante, da qual ele seja o titular, ou, ainda, por meio de ordem de pagamento, preferencialmente na agência/banco onde é pago mensalmente o benefício
, para os beneficiários que recebem na modalidade de cartão magnético;

VIII - seja efetivada no Estado (Unidade da Federação - UF) em que o benefício é mantido.

§ 1º A autorização de que trata o inciso III valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes do beneficiário.

§ 2º O representante legal poderá autorizar o desconto no respectivo benefício elegível do seu representado, na forma dos incisos II e III.

§ 3º A revogação ou a destituição dos poderes do representante legal não provocará a exclusão do crédito consignado no benefício de seu representado, salvo decisão judicial em contrário.

§ 4º O procurador não poderá autorizar os descontos de crédito consignado.

§ 5º A autorização para acesso a dados de que trata o inciso VII do art. 4º é pré-requisito para acesso às informações do beneficiário, cujo instrumento deverá ser disponibilizado por meio físico ou eletrônico, acompanhados do documento de identificação oficial, válido e com foto, do beneficiário.

§ 6º A quantidade de parcelas do contrato firmado com a instituição consignatária acordante não poderá ser superior à Data de Cessação do Benefício - DCB determinada para os benefícios de pensão por morte por prazo estipulado, em conformidade com a alínea "c" do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 7º Fica a critério da instituição consignatária acordante a contratação de crédito consignado em benefícios pagos por meio de representante legal (tutor nato, tutor judicial, curador ou guardião).

§ 8º Os percentuais máximos previstos no inciso V não poderão, em hipótese alguma, sofrer limitação de uso por número de contratos.

§ 9º Antes de firmar contrato de operação de crédito consignado, a instituição consignatária acordante deverá entregar ao solicitante o demonstrativo que especifique o valor remanescente dos seus rendimentos líquidos mensais, após a dedução da prestação mensal, o custo efetivo total do empréstimo e o prazo para sua quitação integral. (grifos)

Compulsando os autos, observo o atendimento aos requisitos supramencionados, vez que os documentos juntados (ID 24474419) demonstram a existência de documento denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, preenchidos com as informações corretas e devidamente assinado pela apelante, que em momento algum alegou falsidade, bem como de cópias de seus documentos pessoais: RG e CPF.

O valor do benefício concedido não ultrapassa os 5% (cinco por cento) do valor da margem (ID 24474410), restando atendidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Inexiste razão nas alegações da apelante quanto a má-fé da apelada pela suposta divergência entre os contratos apresentados e o histórico de consignados. O contrato averbado juntado na contestação possui data de inclusão no dia 28/06/2016 (ID 24474419). Existem nos autos documentos que comprovam o depósito dos valores na conta da Apelante (ID 24474418), demonstrando que foi contemplada pelos depósitos.

Ressalto o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE CONTRATUAL COMPROVADA POR TERMO DE ADESÃO ASSINADO E DEPÓSITO EM CONTA DO TITULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE PRÁTICA ABUSIVA (VENDA CASADA, COBRANÇA INDEVIDA OU JUROS ILEGAIS). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando demonstrada por termo de adesão assinado e pela efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. O dever de informação considera-se cumprido quando o contrato explicita, de forma clara, a natureza da operação, encargos e a dinâmica dos descontos. Ausentes vício de consentimento, abusividade ou fraude, não há nulidade contratual, repetição em dobro nem dano moral, mantendo-se a improcedência. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801384-87.2023.8.14.0035 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025) (grifos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. VALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Restou demonstrada nos autos a regularidade da contratação, mediante assinatura eletrônica da autora, com documento que descreve, de forma clara e destacada, a modalidade de cartão de crédito consignado e suas condições, além de comprovada a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. Inexistindo prova de defeito na manifestação de vontade, coação, dolo ou erro substancial, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em afronta ao dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer conduta ilícita por parte do banco que enseje o dever de indenizar, sendo legítimos os descontos realizados em razão do contrato firmado. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816407-94.2023.8.14.0028 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025) (grifos).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.
É válida a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando há prova documental da anuência expressa do consumidor. Não há vício de consentimento quando o contrato contém cláusulas claras quanto à natureza do produto e os valores são creditados na conta do contratante. A ausência de utilização do cartão para compras diversas não descaracteriza a contratação da modalidade cartão de crédito com RMC. O mero aborrecimento decorrente de descontos regulares e contratados não configura dano moral indenizável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908022-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025)

(grifos).

Não há, portanto, de se falar em abusividade do contrato, tampouco de ausência de conhecimento da contratação realizada, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram que a apelante realizou a contratação de empréstimo consignado pela modalidade RMC (Reserva de Margem de Crédito) e foi beneficiada por este.

Ausente qualquer ilegalidade ou constrangimento indevido, não há suporte fático ou jurídico para a condenação por danos morais, tampouco merece acolhida o pedido de repetição em dobro dos valores descontados, porquanto não se trata de cobrança indevida nem comprovado o elemento de má-fé exigido pelo art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Dispositivo

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos ante a regularidade da contratação.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do §2º do referido artigo. Entretanto, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Quanto às custas processuais, repiso que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade de tais encargos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026